Tribunal: TJSP
Processo: 1005126-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005126-13.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelada JUSSIARA DOMINGUES LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005126-13.2020.8.26.0002 -Voto no 37.995
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: VIA VAREJO S/A (ré)
APELADA: JUSSIARA DOMINGUES LINO (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RENATO DE ABREU PERINE
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direito do consumidor. Venda e
compra
de
bem
móvel
(aparelho
celular).
Frustração
experimentada com o pagamento do preço, sem a entrega do
produto. Abordagem reparatória (devolução do preço e disciplina
por dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso da ré.
Desprovimento.
VOTO No 37.995
RELATÓRIO
Aquisição de bem móvel (aparelho celular), por meio de
loja virtual, negócio frustrado, sem a entrega do produto, abordagem reparatória,
juízo de parcial procedência (fls. 143/145), apela a ré, batendo-se pela
improcedência da demanda.
Resposta recursal, a fls. 189/196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005126-13.2020.8.26.0002 -Voto no 37.995
3
FUNDAMENTAÇÃO
Venda e compra de bem móvel, negócio frustrado, sem a
entrega do produto, com o problema mal conduzido pela ré, fornecedora (loja
virtual), expondo a autora a longo desgaste, sem solução, somente em juízo
logrando obter adequada tutela de direitos, a par da restituição do preço, a
hipótese fez legitimar disciplina reparatória, por dano moral, com arbitramento
equânime, tomando a quantia dois mil reais (R$ 2.000,00), a cumprir limites de
razoabilidade e proporcionalidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator